Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, após a prolação do provimento que determinara o sobrestamento da marcha processual, em razão da subsistência de questão prejudicial a ser resolvida anteriormente à apreciação do vertente apelo[1], fora certificado o trânsito em julgado do decisório que resolvera a ação cujo objeto fora qualificado como apto a interferir na apreciação da lide em tela – ação de imissão de posse no 0700375-12.2019.8.07.0005 –[2], que se dera posteriormente à inadmissão do Recurso Especial aviado, naqueles autos, pela ora apelante[3]. Ante essas inferências, e em atenção ao que exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos efeitos que irradiam do resultado da lide definitivamente apreciada, nomeadamente quanto à subsistência de interesse recursal por parte da sociedade empresária apelante. Ademais, considerando a renúncia manifestada por um dos ilustrados causídicos – doutor Matheus Batista de Souza Silva[4] – integrantes da sociedade de advogados que vem patrocinando a apelada, medida que restara, todavia, desacompanhada da notificação à parte então patrocinada, proceda, outrossim, a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome do patrono renunciante das publicações dos atos processuais doravante praticados, vindo, oportunamente, conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 20231404 (páginas 335/343). [2] - Certidão – ID 31785593 (páginas 355/356). [3] - Decisão no REsp n° 1.877.520/DF – ID 31785592 (páginas 352/354). [4] - Petição – ID 31741193 (página 348).